Tribunal: TJES
Processo: 0014302-02.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014302-02.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: BRENNER MARCIO ESTEVES HOURI

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS O INÍCIO DO CONCURSO.

ADEQUAÇÃO À LEI SUPERVENIENTE. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, SEGURANÇA JURÍDICA, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E BOA-FÉ. VIOLAÇÃO.

1.
“O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a
alteração do edital
do
concurso,
a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos. [...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

2. É incabível a alteração das regras do edital, após o início do concurso público, quando não visar a adequá-lo a alteração normativa superveniente,
sanar omissão ou corrigir ambiguidade, sob pena de violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, segurança jurídica, impessoalidade, boa-fé e moralidade. Precedentes.

3.
Recurso e remessa necessária desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso e à remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº

0014302-02.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO

: BRENNER MARCIO IESTEVES HOURI

MAGISTRADO

:
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR

SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, pretendendo a reforma da sentença que concedeu a segurança, para confirmar a liminar deferida, determinando a
classificação do impetrante dentro do número de
vagas do certame, caso o único motivo para a alteração de sua classificação tenha sido o 4º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 04/2018. Isentou o Impetrado do pagamento das custas processuais, em razão da previsão contida no artigo 20 da Lei nº 9.974/13. Deixou de condenar em honorários, na forma do artigo 25 da Lei nº 12.316/09.

O Recorrente alegou, em síntese: (i) a possibilidade de alteração de classificação, da nota e até da desclassificação de candidato após o julgamento de recursos administrativos; (ii) a legalidade da alteração dos critérios de correção de concurso público em razão de interesse público e da legalidade; (iii) o 4° termo de retificação do edital de abertura n° 04/2018, solucionou distorções editalícias; (iv) a retificação do edital não implicou preterição do Recorrido; (v) não se observou irregularidades ou desrespeito a princípios constitucionais (prejuízo à ampla defesa, contraditório, moralidade e impessoalidade) na 4ª fase do concurso (exame psicossomático); (vi) o termo de retificação não alterou nenhum critério de correção ou avaliação, apenas admitiu a contraindicação em até duas características, quaisquer que sejam elas; (vii) não há direito adquirido do candidato enquanto não homologado o resultado final do concurso; e (viii) e não cabe ao Poder Judiciário analisar mérito administrativo sob pena de afronta direta ao princípio da separação de poderes (art. 2° da CR/88).

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o Impetrante, ora Recorrido,
participou do concurso público para o preenchimento de 07 (sete) vagas para o cargo de Oficial Combatente Bombeiro Militar (QOCBM) – CBMES, regido pelo Edital 04/2018, de 20.06.2018.

Alega o Recorrido que foi aprovado nas 04 (quatro) primeiras etapas do concurso, sendo a 4ª referente ao exame psicotécnico, sustentando que, ao final, classificou-se dentro do número de vagas, na
3ª colocação
.

Registra o Recorrido que, considerando a grande reprovação no teste, a organização do concurso alterou o respectivo edital, quanto ao exame psicotécnico, estabelecendo que seria reprovado o candidato que não atingisse os percentís esperados em
três ou mais características
. Segundo as regras do edital originalmente publicado, seria contraindicado o candidato que não atingisse os percentís em
uma ou mais

características.

Assim, após a alteração das regras editalícias, diversos candidatos eliminados na 4ª etapa retornaram ao certame, alterando a classificação do Impetrante/Recorrido, que ocupava o 3º lugar, passou a ocupar a
8ª colocação
, portanto, fora das 07 (sete) vagas previstas no edital.

“O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que
é vedada, enquanto não concluído o certame, a
alteração do edital
do
concurso,
a não ser para adequá-lo ao princípio da legalidade, em razão de modificação normativa superveniente,
o que não retrata o caso dos autos. [...] (AgRg no RMS n. 10.798/PR, relatora Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Sexta Turma, julgado em 27/3/2014, DJe de 14/4/2014.)” (EDcl nos EDcl no AgInt no RMS n. 57.018, Ministro Francisco Falcão, DJe de 10/05/2019.)

No caso em exame, o Recorrente não logrou comprovar que a alteração editalícia impugnava visava a adequá-lo a alteração normativa superveniente,
sanar omissão ou corrigir ambiguidade.

Assim, resta evidente que a alteração editalícia em questão viola os princípios da vinculação ao instrumento convocatório, segurança jurídica, impessoalidade, boa-fé e moralidade.

Em diversas ocasiões, o TJES reputou incabível a alteração editalícia, feita nos moldes examinados nestes autos. Exemplificativamente, cito os seguintes julgados:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BANCA EXAMINADORA. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DA PROVA PSICOLÓGICA. MUDANÇA NA CLASSIFICAÇÃO. FORA DO NÚMERO DE VAGAS OFERTADAS NO CERTAME. ILEGALIDADE. RECURSOS DO ESTADO DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO AOCP PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA.

1. Evidencia-se a ausência de pertinência subjetiva da banca organizadora relativamente ao pedido e à causa de pedir, na medida em que esses voltam-se exclusivamente ao ente estadual. Com efeito, a alteração no edital realizada não perpassou por nenhum juízo autorizativo da banca examinadora, a qual se limita a atender, por seu turno, aos novos critérios classificatórios estabelecidos pelo ente estadual. Ilegitimidade passiva ad causam da banca organizadora reconhecida.

2.
Denota-se que após a realização da quarta etapa do concurso referente ao exame psicossomático e com a publicação do seu resultado, no qual o apelado foi aprovado, a Administração Pública alterou as regras previstas no certame, com relação à nota (1) do Anexo III, passando de três, ou mais, características e não em uma, como previsto no edital inaugural
.

3.
Destarte, entendo que a adoção dessa conduta importa em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, segundo o qual o edital faz lei entre as partes, devendo os seus termos serem observados até o final do certame, sob pena de violação ao princípio da igualdade entre os candidatos
.

4.
Portanto, se é cediço que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam não apenas os candidatos, mas também a Administração, não poderia essa flexibilizar as regras já publicadas e previstas para todos aqueles que participaram do certame de acordo com cada situação concreta, ainda mais alterando-as após a realização do teste de avaliação psicológica.

5. Recurso do ente estadual conhecido e desprovido. Recurso do INSTITUTO AOCP conhecido e provido. Remessa necessária prejudicada. Sentença reformada.

Data: 02/Aug/2023

Órgão julgador: 3ª Câmara Cível

Número: 0033291-56.2019.8.08.0024

Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Concurso Público / Edital

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO OFICIAL COMBATENTE (EDITAL Nº 01/2018). CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância” (RMS 59.729/ES, órgão julgador: Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marque, data do julgamento: 19-03-2019, data da publicação/fonte: DJe 22-03-2019).

2.
“Está sedimentado no egrégio Tribunal de Justiça o entendimento de que foi ilegal, no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar regido pelo Edital n. 01/2018, a opção da Administração, após a realização dos testes relativos à quarta etapa (avaliação psicológica), diante da reprovação massiva, por retificar o edital para permitir a contraindicação de candidato somente se verificado o não atendimento dos percentis esperados em três ou mais características e não apenas em uma, como originariamente previsto”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209003060, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 09/07/2021).

3. Precedentes do TJES.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Data: 28/Feb/2023

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 0016014-27.2019.8.08.0024

Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Concurso Público / Edital

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – PM/ES EDITAL Nº 03/2018 – EXAME PSICOSSOMÁTICO – APROVAÇÃO DO CANDIDATO NOS CRITÉRIOS PREVISTOS NO EDITAL – ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DO EDITAL ADMITINDO A APROVAÇÃO DOS CANDIDATOS INAPTOS EM ATÉ 03 (TRÊS) CRITÉRIOS – AUTOR QUE FOI PRETERIDO MUITAS POSIÇÕES NA CLASSIFICAÇÃO - INADMISSIBILIDADE - OFENSA À IMPESSOALIDADE, À MORALIDADE ADMINISTRATIVA E À VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO - ILEGALIDADE RECONHECIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - RECURSO DE AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. O edital faz lei entre os partícipes do certame, cujas regras vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.

2. É lícito à Administração alterar o edital para melhor compreensão das cláusulas e até mesmo sanar omissões, desde que o faça em respeito aos princípios reitores da atividade administrativa, entre os quais sobressai os da impessoalidade, isonomia e moralidade.

3.
Contudo, tais circunstâncias são não verificadas no caso em apreço. Isto porque a alteração promovida não visou sanar omissão, corrigir ambiguidade ou adequar o edital a Lei. Não havia efetiva ilegalidade no critério anterior indicado no exame psicossomático, que previu a aprovação dos candidatos que fossem considerados aptos em todos os critérios, razão pela qual não encontra respaldo a justificativa da Administração para anulação do critério anterior estabelecido no Edital, com o abrandamento do mesmo
.

4.
O critério inicialmente adotado para classificação dos candidatos no psicotécnico foi uma opção da Administração, que pode ensejar discussão acerca de sua conveniência e oportunidade, mas não sobressai ilegal, e uma vez aplicado de forma isonômica e impessoal, deveria ser mantida, mormente depois do momento em que realizadas as provas e apresentados os recursos administrativos dos candidatos, quando a Administração já dispunha de informações sobre quem seria beneficiado e quem seria prejudicado com tal alteração, indo de encontro justamente com a impessoalidade que há de pautar o agir administrativo, assim como a própria segurança jurídica e a moralidade pública
.

5.
A modificação do edital, no momento em que operada, ocorrente depois da publicação dos resultados do exame psicossomático, viola de forma manifesta e incontornável o princípio da impessoalidade, pois permitiria à Autoridade Administrativa escolher os aprovados no certame – ou preterir aquele que o seria caso fosse mantida a lei original do concurso.

6. Ademais
, o poder-dever de autotutela não respalda a atitude da Administração Pública, porquanto a alteração dos requisitos do exame psicotécnico, após a publicação do resultado dessa etapa, embasada na alta taxa de reprovação dos candidatos também afronta os princípios da boa-fé e da moralidade. Precedentes do TJES
.

7. Impende destacar que o agravante logrou êxito em ser aprovado na 271a colocação, quando do lançamento da primeira lista de candidatos selecionados na fase de avaliação psicológica. Todavia, depois da alteração/abrandamento das regras do instrumento convocatório, o agravado teve sua legítima expectativa frustrada, ao ser reposicionado para a 669ª posição. Logo, o ato administrativo questionado efetivamente prejudicou o candidato aprovado, razão pela qual, deve ser reformada a decisão para conceder a tutela de urgência pretendida na exordial, mantendo o requerente na colocação anterior a alteração promovida pelo 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, qual seja, a 271a (ducentésima septuagésima primeira). 8. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

Data: 10/Jun/2021

Órgão julgador: 2ª Câmara Cível

Número: 5003824-82.2020.8.08.0000

Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Anulação

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO SOLDADO COMBATENTE POLÍCIA MILITAR (EDITAL Nº 01/2018). HABILITADO APÓS A REALIZAÇÃO DO EXAME PSICOSSOMÁTICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS A PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DESTA ETAPA DO CERTAME. ILEGALIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS QUE REGEM A ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1) O Edital nº 01/2018 tornou pública as regras do Concurso Público para ingresso na carreira de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (CFSD), estabelecendo que a aprovação do candidato dependeria da habilitação em 09 (nove) etapas, sendo a 4ª (quarta) delas o Exame Psicossomático, a qual estabelecia que o candidato seria contraindicado se não atingisse os percentis esperados em uma, ou mais, características. 2) Muito embora o instrumento vinculatório tenha tornado público os requisitos mínimos de objetividade do exame psicotécnico, cumprindo a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria, o Estado do Espírito Santo e a banca examinadora do certame, após a realização da avaliação psicológica e da publicação do resultado provisório desta 4ª (quarta) etapa, entenderam prudente, em razão do “elevadíssimo índice de contraindicação no referido exame” e “do índice de reprovação sem precedentes”, retificar a nota 1 do Anexo III do Edital nº 01/2018, por meio do 5º Termo de Retificação do Edital, passando a estabelecer que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentís esperados em três, ou mais, características.” 3) Ainda que a Administração Pública possua a prerrogativa de revogar ou anular os seus próprios atos com base no princípio da autotutela (art. 53 da Lei nº 9.784/99 e Súmula nº 473 do STF) e, com isso, esteja autorizada, diante da conveniência e do interesse público, a alterar, unilateralmente, as regras estabelecidas para uma das fases do concurso público, a adoção desta medida deve ter cunho excepcionalíssimo e sempre respeitar os princípios básicos administrativos, especialmente a legalidade, moralidade, vinculação ao instrumento convocatório e razoabilidade. 4) A Administração Pública até pode modificar o edital do concurso, unilateralmente, durante o seu trâmite. Entretanto, esta faculdade deverá ser exercida com antecedência, mediante publicação e sem alterar drasticamente os critérios que foram estabelecidos anteriormente, de forma a possibilitar que todos aqueles que se inscreveram no certame tenham conhecimento prévio dos novos critérios que passarão a ser exigidos para determinada etapa que ainda será realizada, o que afasta qualquer tipo de violação aos princípios da segurança jurídica, impessoalidade e moralidade. 5)
Inadmissível que a Administração Pública, durante a realização do concurso, a pretexto de evitar extensa eliminação de candidatos ou o não preenchimento de todas as vagas disponibilizadas no certame, modifique as regras que estabeleceu para a classificação e aprovação dos candidatos em determinada etapa do concurso, sob pena de malferimento aos princípios da boa-fé, segurança jurídica, moralidade, impessoalidade e vinculação ao instrumento convocatório.

6)
O Poder Judiciário não está intervindo para promover a alteração de gabarito de correção de prova, o que é refutado pelo Supremo Tribunal Federal, mas, na realidade, para evitar que seja operada ilegal modificação do critério objetivo de avaliação de uma etapa do certame, que vai de encontro com os princípios constitucionais básicos que regem a atuação da Administração Pública.
7) Recurso desprovido e sentença mantida em remessa necessária.

Data: 23/Mar/2023

Órgão julgador: 4ª Câmara Cível

Número: 0006710-83.2019.8.08.0030

Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Anulação

ACÓRDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000956-97.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO AGRAVADO: FERNANDO CORREA CARVALHO JÚNIOR RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 03/2018 – CFSd 2018/PMES - 5º TERMO DE RETIFICAÇÃO QUE ALTEROU AS NORMAS EDITALÍCIAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E AO ATO JURÍDICO PERFEITO. 1. Hipótese em que, após a realização do exame psicossomático no Concurso Público aberto pelo Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, dos 921 (novecentos e vinte e um) candidatos inscritos apenas 317 (trezentos e dezessete) não foram reprovados na referida etapa, dentre eles o recorrido. E à vista do alto índice de contraindicação no exame psicossomático o edital do concurso foi alterado através do 5º Termo de Retificação do Edital, modificando o Anexo III que passou a normatizar que “O candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características”. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da impossibilidade de alteração dos editais de concurso público no decorrer dos certames, salvo para adequá-los à nova legislação que disciplina a respectiva carreira ou para corrigir erro material, sob pena de ofensa ao ato jurídico perfeito e princípio da vinculação ao edital. Precedentes. 3. A alteração do edital do concurso promovida pela Administração não está entre as hipóteses excepcionais que possibilitam a alteração do edital no decorrer do certame, pois claramente alterou a classificação do concurso, dado que os candidatos considerados aptos não preencheriam as vagas ofertadas. E ofende a um só tempo, o ato jurídico perfeito, o princípio da vinculação ao edital e o princípio da legalidade. 4. Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, 25 de maio de 2021. PRESIDENTE RELATOR

Data: 27/May/2021

Órgão julgador: 1ª Câmara Cível

Número: 5000956-97.2021.8.08.0000

Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO

Assunto: Anulação

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Em face do exposto, nego provimento ao recurso e à remessa necessária.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.